Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-14.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019423-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), JADYSON ALMEIDA DUARTE - CPF: 008.946.192-41 (AGRAVANTE), MIRIAN SILVA CRUZ - CPF: 045.569.292-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil), de sorte que comprovado que o valor fixado esta em descompasso com os recursos

financeiros do alimentante, devem ser minorados, a fim de adequar-se ao
binômio necessidade-possibilidade.

Verificado pelo magistrado

a quo que subsistem a necessidade de serem fixadas medidas protetivas em favor da vítima, impõe-se a sua manutenção como garantia
à incolumidade física e psíquica da vítima
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por Jadyson Almeida Duarte em face da r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do pedido de medidas protetivas que lhe move Mirian Silva Cruz, fixou alimentos provisórios no valor equivalente a um salário mínimo vigente em favor da ofendida por período de 03 (três) meses.

Inconformado, sustenta o Agravante que não possui condições financeiras de suportar a prestação fixada, pugnando pela redução dos alimentos.

Menciona que trabalha como auxiliar de manutenção auferindo mensalmente R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), cuja quantia também será necessária para alugar outro imóvel, mobiliar e arcar com os custos de alimentação e despesas domésticas. Ressalta que a Agravada trabalha como doméstica e por isso tem condições de contribuir para sua própria subsistência.

Pontua, ainda, a necessidade de revogação das medidas protetivas deferidas, por ausência de prova da prática de violência doméstica.

Por tais fundamentos, pede pela suspensão da decisão agravada, para que seja fixado os alimentos provisórios no montante equivalente a 20% sobre a remuneração percebida.

No ID n. 107824450, foi deferida a tutela antecipada recursal para minorar os alimentos provisórios.

O d. magistrado
a quo
prestou informações no ID n. 109685976, noticiando a manutenção

da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pela Agravada (ID n. 113998986).

Parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Eduardo Jacob, pelo provimento do recurso (Id 115206977).

É o relatório

Cuiabá 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Busca o Agravante a redução da verba alimentar fixada em

salário mínimo, nos autos de Pedido de Medida Protetiva, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada.

A decisão em questão deferiu o pedido das medidas de urgência postuladas e fixou alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, ou seja, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em favor da Agravada pelo período de 03 (três) meses.

Sabe-se que a fixação dos alimentos deve considerar duas circunstâncias fáticas, que são a razoabilidade e a proporcionalidade. Isso vale dizer que importa não somente a necessidade do alimentado ou a capacidade econômica do alimentante, mas sim a conjunção dessas medidas de maneira adequada.

Assim é que nesse contexto, entendo que o valor fixado em 01 salário mínimo, atualmente, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) como alimentos provisórios, ao menos neste estágio precoce do feito se encontram em valor superior as condições financeiras do recorrente, que conforme holerites acostados no Id n. 107138969/107138971, percebeu entre os meses de julho/2021 a setembro/2021, em média, R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Tendo em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual, tenho
que os alimentos provisórios devem ser minorados para o valor equivalente a 40% da remuneração do recorrente
até que seja concluída a instrução processual
, onde melhor poderá ser sopesado

o binômio necessidade-possibilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 1 SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 27% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO: REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO EM 43% DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a suscitação de não conhecimento feita em preliminar de contraminuta, ao retificar as informações prestadas, o Juízo a quo noticiou que a comunicação de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolada dentro do prazo legal.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

A doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa
.

No caso dos autos, os documentos acostados ao presente recurso comprovam que o agravante aufere renda mensal em torno de R$ 1.200.96 (hum mil e duzentos reais e noventa e seis centavos), conforme Carteira de Trabalho em anexo, no qual informa que o mesmo atualmente encontra-se empregado na empresa ‘Metello’, exercendo a função de ‘Conferente’.
(Rai n..

1005368-97.2017.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 16.08.17)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AGRAVADA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DO CASAL – PLEITO PARA MINORAÇÃO - INDÍCIOS DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E DA PARCA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE
- INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 1.694 DO C.C. – ADEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1 -
A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

2 – No caso em apreço, diante dos argumentos trazidos, cumpre a minoração dos alimentos provisórios em favor do filho menor, conforme previsão do artigo 1.694,§1º do CC”
( RAI N. 1001686-37.2017.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19.07.17)

Lado outro, no que pertine ao pedido de revogação das medidas protetivas, verificado pelo magistrado
a quo
que subsistem a necessidade de serem fixadas medidas protetivas em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições estabelecidas, ao menos neste momento embrionário, não merece acolhimento o pedido, ate porque precisa ser submetido ao juízo na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reforma apenas para minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Busca o Agravante a redução da verba alimentar fixada em

salário mínimo, nos autos de Pedido de Medida Protetiva, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada.

A decisão em questão deferiu o pedido das medidas de urgência postuladas e fixou alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, ou seja, R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em favor da Agravada pelo período de 03 (três) meses.

Sabe-se que a fixação dos alimentos deve considerar duas circunstâncias fáticas, que são a razoabilidade e a proporcionalidade. Isso vale dizer que importa não somente a necessidade do alimentado ou a capacidade econômica do alimentante, mas sim a conjunção dessas medidas de maneira adequada.

Assim é que nesse contexto, entendo que o valor fixado em 01 salário mínimo, atualmente, R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) como alimentos provisórios, ao menos neste estágio precoce do feito se encontram em valor superior as condições financeiras do recorrente, que conforme holerites acostados no Id n. 107138969/107138971, percebeu entre os meses de julho/2021 a setembro/2021, em média, R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Tendo em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual, tenho
que os alimentos provisórios devem ser minorados para o valor equivalente a 40% da remuneração do recorrente
até que seja concluída a instrução processual
, onde melhor poderá ser sopesado

o binômio necessidade-possibilidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 1 SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 27% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO: REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO EM 43% DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a suscitação de não conhecimento feita em preliminar de contraminuta, ao retificar as informações prestadas, o Juízo a quo noticiou que a comunicação de interposição do Agravo de Instrumento foi protocolada dentro do prazo legal.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

A doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa
.

No caso dos autos, os documentos acostados ao presente recurso comprovam que o agravante aufere renda mensal em torno de R$ 1.200.96 (hum mil e duzentos reais e noventa e seis centavos), conforme Carteira de Trabalho em anexo, no qual informa que o mesmo atualmente encontra-se empregado na empresa ‘Metello’, exercendo a função de ‘Conferente’.
(Rai n..

1005368-97.2017.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 16.08.17)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AGRAVADA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DO CASAL – PLEITO PARA MINORAÇÃO - INDÍCIOS DE NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E DA PARCA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE
- INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 1.694 DO C.C. – ADEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1 -
A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

2 – No caso em apreço, diante dos argumentos trazidos, cumpre a minoração dos alimentos provisórios em favor do filho menor, conforme previsão do artigo 1.694,§1º do CC”
( RAI N. 1001686-37.2017.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Relª. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19.07.17)

Lado outro, no que pertine ao pedido de revogação das medidas protetivas, verificado pelo magistrado
a quo
que subsistem a necessidade de serem fixadas medidas protetivas em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições estabelecidas, ao menos neste momento embrionário, não merece acolhimento o pedido, ate porque precisa ser submetido ao juízo na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reforma apenas para minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022